Tribunal: CARF
Processo: 10983.909296/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA ANGELICA ECHER FERREIRA FEIJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10983.909296/2017-10
RESOLUÇÃO
1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
COOPANEST-SC - COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DE SANTA
CATARINA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, a fim de que a Unidade de Origem verifique se
realmente podem ser reconhecidos os créditos relativos às retenções que não possuem cód. 3280,
nos termos do voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Luis Angelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angelica Echer Ferreira
Feijo, Andrea Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 236-244) interposto em face do Acórdão no
105-010.157 – 1a TURMA/DRJ05 (e-fls. 220-229), no qual foi dado parcial provimento à
Fl. 1314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
2
Manifestação de Inconformidade, reconhecendo crédito adicional de R$ 2.294,40, decorrente de
IRRF sobre os pagamentos efetuados a Cooperativas de Trabalho pelos serviços prestados por
filiados cooperados, no código de arrecadação 3280, apurado no ano-calendário de 2013.
Na origem, a controvérsia teve início após Despacho Decisório (e-fls. 113-128) não
homologar parcialmente as DCOMPs (e-fls. 129-196) anteriormente transmitidas:

Por meio da apresentação de Manifestação de Inconformidade (e-fls. 8-15) o
argumento de defesa se resumiu à alegação de que não haveria valores em aberto. Isto porque,
alguns tomadores de serviços, por equívoco, informaram códigos de retenção diferentes do 3280.
Não teria havido prejuízo ao fisco, visto que todos os valores teriam sido recolhidos.
No Acórdão recorrido, restou decidido por acolher apenas as retenções do cód.
3280, sob os seguintes fundamentos:
13-Ora, as retenções permitidas devem ser aquelas do código 3280
(IRRFREMUNERAÇÃO SOBRE SERVIÇOS PRESTADOS POR ASSOC. DE COOPERATIVA
DE TRABALHO).
14-Retenções decorrentes de outros tipos de prestação de serviços, por falta de
previsão legal, somente poderiam ser aproveitadas, quando da apuração do valor
devido de IRPJ, ou seja, no ajuste anual do período.
Fl. 1315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
3
15-No presente caso, quanto aos comprovantes, com código diverso do 3280, não
restou comprovado que a compensação pretendida estaria nos moldes previstos
no art. 45 da Lei n° 8.541/1992. Por se tratar de reconhecimento de direito
creditório, deve ser observado o artigo 170 do CTN, que dita os requisitos a serem
comprovados, quais sejam, a certeza e liquidez do crédito. Já o artigo 373 do CPC
dispõe que o ônus da comprovação é daquele que pleiteia, ou seja, da
interessada.
16- Considerando que a compensação pleiteada possui características próprias
conforme a citada legislação, o que importa comprovar neste processo seria a
retenção do imposto de renda incidente sobre os pagamentos relativos a
prestação de serviço pessoal dos cooperados.
Além disso a fonte pagadora deveria ter sido instada a retificar sua
DIRF/Declaração do Imposto sobre a Renda retido na Fonte.
17-O aproveitamento ou não das retenções não estão condicionados à boa-fé ou
à ausência de prejuízo ao fisco, como pretende fazer crer a manifestante, por suas
justificativas de erros escusáveis e prevalência da Verdade Material. Devem ser
observados os ditames e restrições legais ao aproveitamento do crédito.
(...)
24-Por fim, no que toca à aplicação da recente súmula no 143, do CARF , que
possui efeito vinculante de acordo com a portaria do Ministério da Economia no
410, de 16 de dezembro de 2020, publicada no DOU de 18/12/2020, e deve ser
seguida por esta Turma de Julgamento, no caso da ausência de informações
prestadas em DIRF e não apresentação do comprovante de retenção emitido em
nome da Recorrente pela fonte pagadora dos rendimentos, prevalece o
entendimento de que é necessário uma demonstração analítica, para cada cliente
que teria efetuado a retenção, com as datas de remessa ou recebimentos dos
valores líquidos conciliados com extratos bancários, especificação do valor bruto e
das deduções efetuadas, e a totalização por contrato e nota fiscal de serviços, do
contrário não há como aferir a veracidade do alegado.
25-É essencial que as alegações da interessada sejam corroboradas também por
documentos que não sejam de lavra própria, no caso, extratos bancários, pois,
repisamos, seja por força do art. 16, § 4o, do Decreto 70.235/72, seja pela
aplicação subsidiária da inteligência processualista do art. 373, I, do Código de
Processo Civil, cabe ao sujeito passivo o ônus de provar o fato constitutivo de seu
direito, no caso, o crédito que detém contra a Fazenda Pública.
Em sede de Recurso Voluntário (e-fls. 236-244), o contribuinte traz seus principais
argumentos:
“a) Os códigos equivocados foram declarados pelos tomadores de serviço,
conforme comprova as DARFs anexas, não pela COOPANEST-SC, que sempre
declarou o código correto(3280 - Remuneração de Serviços Pessoais Prestados
por Associados de Cooperativas de Trabalho);
Fl. 1316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
4
b) Porém, esse erro formal não muda o fato de que os serviços foram
efetivamente prestados por associados da COOPANEST-SC, como se comprova
com as Notas Fiscais e os extratos bancários anexos que denotam o recebimento
pelos serviços. Assim, a compensação é materialmente possível e não deve ser
inviabilizada por pequenos erros formais;
c) Ou, subsidiariamente, no mínimo, deve ser declarado e reconhecido o direito
da COOPANEST-SC ao crédito obtido sob os demais códigos declarados pelos
tomadores de serviço, quais sejam: 6147, 6190 e 1708.”
Além desses argumentos, a Recorrente apresentou as seguintes provas em sede
recursal:
“15. Todas as PER/DCOMPS indicadas e objetos da presente impugnação possuem
prova documental, de que o comprovante anual de rendimentos do ano de 2013
foi emitido com o código correto por parte da COOPANEST-SC.
16. Verifica-se tal afirmação por meio das PER-DCOMP, aliada às notas fiscais
emitidas
pelos
serviços
pessoais
prestados
(doc.
3),
se
analisado
comparativamente com os extratos bancários (doc. 4), que foi efetivamente feito
o recolhimento devido. Para melhor elucidação, também apresentasse planilha
que relaciona o número das notas fiscais, com a data de recebimento e o extrato
bancário em que foi recebido (doc. 5). De maneira ainda mais geral, também é
possível analisar de forma pormenorizada, sistematicamente, por meio da
planilha (doc. 6), informações como o nome da tomadora de serviço, o código
declarado, o processo PER/DCOMP que está relacionado a nota; (...)”
O processo foi a mim distribuído e pautado para sessão de julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Relatora

I – Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade dispostos no Decreto
n° 70.235/1972, visto que sua intimação do Acórdão recorrido ocorreu em 16/01/2023 (e-fls. 232)
e a interposição do recurso em análise foi em 15/02/2023 (e-fls. 233). Além de estar comprovada
a representatividade adequada dos patronos da causa, o recurso é tempestivo. Assim conheço do
Recurso, e passo para análise das suas razões.

II – Conversão do julgamento em diligência
Fl. 1317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
5
O presente caso diz respeito a crédito decorrente de IRRF de Cooperativas de
Trabalho, disciplinado pelo art. 26 da IN RFB n° 1.234, de 2012, cujo recolhimento se dá por meio
do código de receita 3280:
Art. 26. Nos pagamentos efetuados às cooperativas de trabalho e às associações
de profissionais ou assemelhadas, pela prestação de serviços, serão retidos, além
das contribuições referidas no art. 24, o IR na fonte à alíquota de 1,5% (um inteiro
e cinco décimos por cento) sobre as importâncias relativas aos serviços pessoais
prestados por seus cooperados ou associados, cujo prazo para o recolhimento
será até o último dia do primeiro decêndio do mês subsequente ao mês da
ocorrência do fato gerador, mediante o código de arrecadação 3280 - Serviços
Pessoais Prestados Por Associados de Cooperativas de Trabalho.

No caso específico dos créditos oriundos de retenção do IRRF código 3280, impende
observar que tal código é utilizado para o recolhimento do imposto sobre rendimentos pagos a
cooperativas de trabalho ou associações profissionais, decorrentes da prestação de serviços
pessoais por seus cooperados ou associados, conforme disposto no art. 26 da Instrução Normativa
RFB no 1.234/2012. A alíquota aplicável, de 1,5%, é retida no momento do pagamento,
constituindo receita da própria cooperativa. Já a Instrução Normativa RFB no 1.717/2017, norma
geral sobre compensações tributárias no âmbito da RFB, é clara ao prever em seu artigo 82 que o
crédito do IRRF incidente sobre pagamentos a cooperativas poderá ser por elas utilizado para
compensar o IRRF devido nas remessas aos cooperados. Ainda, caso esse crédito não tenha sido
integralmente utilizado ao longo do ano-calendário, poderá ser objeto de compensação com
quaisquer tributos administrados pela RFB, ou de pedido de restituição. Portanto, resta
plenamente configurada a legitimidade material e formal do crédito referente ao código 3280
para fins de compensação, desde que preenchidos os requisitos de comprovação da efetiva
retenção, conforme dispõe o art. 55 da Lei no 7.450/1985 e o art. 942 do Decreto no 3.000/1999
(RIR/1999): é indispensável que o contribuinte possua comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora.
Contudo, para além das retenções de IRRF realizadas sob o cód. 3280, entendo que
as retenções realizadas em códigos diversos pelas fontes pagadoras – de forma equivocada –
podem compor o direito creditório do contribuinte, desde que devidamente provado. Isso
porque, se não for possível aferir a natureza da retenção pelo seu código, entendo que é possível
se aferir por outros meios de prova documental. A jurisprudência administrativa corrobora esse
entendimento. O CARF, por meio da Súmula no 143, de caráter vinculante, assentou que:

A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
Fl. 1318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
6
rendimentos. (Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de
18/12/2020)
Ou seja, admite-se a comprovação por meios alternativos desde que o conjunto
probatório seja robusto e idôneo, apto a demonstrar, com clareza e consistência, a ocorrência da
retenção. Entre os elementos probatórios aceitos, destacam-se: notas fiscais com destaque do
IRRF, contratos de prestação de serviços, comprovantes bancários de pagamento, declarações
retificadoras da fonte pagadora, e dados extraídos da DIRF.
No caso sob exame, o Acórdão recorrido (e-fls. 220-229) foi reconheceu que o
contribuinte só poderia utilizar para fins de creditamento as retenções realizadas por meio do
código 3280. Assim foi elaborada Tabela de Apuração das Retenções às e-fls. 219, com a seguinte
legenda:

A tabela restou assim preenchida, em cada uma das competência do AC 2013:

Na fundamentação do Acórdão recorrido, os documentos juntados na Manifestação
de Inconformidade foram devidamente analisados pela DRJ, cujo resultado foi:
30-Quanto aos comprovantes de retenção emitidos pela fonte pagadora:
Fl. 1319
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
7
I- (doc. 2) de fls. 16 a 18; 20 a 24; 27 a 33 e 35 não haverá qualquer
utilização como meio de prova, visto que todos os códigos de retenção
neles contidos são diversos do 3280;
II- (doc. 2) de fls. 19; 25 a 26; 34 foram utilizados para compor a tabela de
fl.219, por também terem código de retenção 3280.
III- (doc. 3) de fls.36; e 38/53 foram integralmente utilizados para compor
a tabela de fl.219, visto que todos os códigos de retenção são indicados
como 3280.
31-Quanto ao documento de fl.37, não será aproveitado, visto tratar-se de
tabela, emitida por fonte pagadora, em formato diverso dos comprovantes de
retenção de Imposto de Renda na Fonte.
32-Quanto ao doc 7, de fls. 75 a 98, refere-se a guias de recolhimento e
comprovantes bancários, sem utilidade ao reconhecimento do direito creditório,
visto que, de forma isolada, não podem ser considerados como prova. [grifo
nosso].

Assim, o crédito adicional reconhecido em Recurso Voluntário no AC 2013 da
seguinte forma:

Já em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue na linha de defesa a
respeito da possibilidade de se reconhecer as retenções que foram feitas com códigos diversos do
3280:
“A realidade é que os tomadores de serviço devem utilizar o código 3280 para
efetuar o recolhimento da DARF do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) e
enviar o Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção
de Imposto de Renda na Fonte – PJ com o código 3280.
06. Todavia, alguns tomadores de serviço enviaram o comprovante de
rendimento do ano de 2013 com códigos diferentes, como por exemplo: 1780,
6147 ou 6190, conforme pode ser visto pelos Comprovantes Anuais de
Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte –
PJ (doc. 2), o que causou divergência de valores e fez com que parecesse que o
crédito não fosse suficiente para compensar o débito informado. O que não é
verdade, pois os valores retidos englobam a integralidade do que deveria ter sido
recolhido pela recorrente.
07. Mas é fato que mesmo com essa divergência de códigos no DARF de
recolhimento e nos comprovantes de rendimentos do ano de 2013, não existiu
qualquer tipo de prejuízo para o fisco, uma vez que o valor pago foi o correto,
Fl. 1320
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
8
apenas o código no comprovante que fora indicado de maneira diversa da devida,
configurando mero erro formal, como se pode vislumbrar pela documentação em
anexo.
Inclusive, o Acórdão ora recorrido também reconhece a possibilidade dessa
comprovação dos serviços prestados, que permite a compensação dos
recolhimentos tributários: “prevalece o entendimento de que é necessário uma
demonstração analítica, para cada cliente que teria efetuado a retenção, com as
datas de remessa ou recebimentos dos valores líquidos conciliados com extratos
bancários, especificação do valor bruto e das deduções efetuadas, e a
totalização por contrato e nota fiscal de serviços, do contrário não há como
aferir a veracidade do alegado” (grifou-se).”
Além da juntada de notas fiscais e extratos bancário, a Recorrente juntou aos autos
planilha em que relacionada as retenções por clientes, indicando código e valores (e-fls. 1255-
1263). Ali consta de forma clara quais códigos foram indicados de forma correta e de forma
equivocada pelos seus clientes:

Desta forma, a matéria de direito que resta para ser decidida por este Conselho é
se realmente é possível levar em consideração as retenções realizadas com indicação de código
diverso do 3280, desde que – de outro lado – seja possível comprovar retenção do imposto de
renda foi incidente sobre os pagamentos relativos a prestação de serviço pessoal dos cooperados.
Isso é o que foi consignado pelo Acórdão recorrido, conforme trechos abaixo:
15-No presente caso, quanto aos comprovantes, com código diverso do 3280,
não restou comprovado que a compensação pretendida estaria nos moldes
previstos no art. 45 da Lei n° 8.541/1992. Por se tratar de reconhecimento de
direito creditório, deve ser observado o artigo 170 do CTN, que dita os requisitos
a serem comprovados, quais sejam, a certeza e liquidez do crédito. Já o artigo 373
do CPC dispõe que o ônus da comprovação é daquele que pleiteia, ou seja, da
interessada.
Fl. 1321
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
9
16- Considerando que a compensação pleiteada possui características próprias
conforme a citada legislação, o que importa comprovar neste processo seria a
retenção do imposto de renda incidente sobre os pagamentos relativos a
prestação de serviço pessoal dos cooperados. Além disso a fonte pagadora
deveria ter sido instada a retificar sua DIRF/Declaração do Imposto sobre a Renda
retido na Fonte.
Assim, analisando por amostragem a planilha juntada – conforme print acima – e as
notas fiscais juntadas, é possível verificar que a descrição das notas é a mesma, ainda que em
algumas a retenção foi realizada de forma correta no cód. 3280 e em outras, foi utilizado código
diverso. Isso corrobora para a demonstração de que realmente as fontes pagadoras erram os
códigos na hora da retenção. Porém, as descrições das notas demonstrariam que houve a
prestação de serviço pessoal dos cooperados.
Senão vejamos – por amostragem – as seguintes notas fiscais, de acordo com o
seguinte trecho da planilha de e-fls. 1255-1263:

a) As notas fiscais decorrentes das retenções sob o cód. 3280 descrevem que
houve “serviços prestados de anestesia”.

Fl. 1322
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
10

b) As notas fiscais decorrentes das retenções sob outros códigos também
descrevem que houve “serviços prestados de anestesia”.

Aqui, entendo que uma análise por amostragem das notas fiscais corrobora para o
acolhimento do pedido da Recorrente. Contudo, não há nos autos mais elementos como contratos
e outros elementos que demonstrem a pessoalidade do serviço prestado referente às retenções
que não foram feitas sob o cód. 3280.
Ademais, é possível verificar que essa discussão meritória não é nova neste
Conselho em relação à Cooperativas de Médicos. Em diversos casos, os julgamentos foram
convertidos em diligência para que se demonstrasse, por meio de notas fiscais ou documentos
correlatos, que as retenções de outros códigos de receita que não o 3280 se referem a serviços
pessoais prestados por associados da cooperativa ou colocados à disposição das fontes pagadora.
Vejamos:
Numero do processo: 10380.732455/2012-66
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção
Fl. 1323
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
11
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 11 00:00:00 UTC 2021
Data da publicação: Fri Sep 17 00:00:00 UTC 2021
Numero da decisão: 1001-000.532
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o julgamento em
diligências à Unidade de Origem, a fim de que esta oportunize à cooperativa
contribuinte a (i) comprovar, mediante apresentação de notas fiscais ou
documentos correlatos, que as retenções de outros códigos de receita que não o
3280 se referem a serviços pessoais prestados por associados da cooperativa ou
colocados à disposição das fontes pagadoras, não se referindo ao imposto
incidente sobre a remuneração de serviços prestados a pessoas jurídicas pela
cooperativa, bem como (ii) indicar quais retenções compõem os valores que ainda
remanescem como pendentes de confirmação, em cada uma das 12 PER/DCOMPs
relacionadas na tabela de fl. 283, correlacionando-as à devida comprovação
documental. Ao fim, a Unidade de Origem deverá elaborar um relatório
conclusivo, e que o contribuinte seja intimado, no prazo de 30 dias, a apresentar
as considerações adicionais que entender convenientes, conforme art. 35, §
único, do Decreto no 7.574/2011. (documento assinado digitalmente) Sérgio
Abelson - Presidente (documento assinado digitalmente) Thiago Dayan da Luz
Barros - Relator Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José
Roberto Adelino da Silva, Sérgio Abelson e Thiago Dayan da Luz Barros
Nome do relator: THIAGO DAYAN DA LUZ BARROS

Numero do processo: 10380.722261/2017-67
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Wed Aug 09 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Wed Sep 20 00:00:00 UTC 2023
Numero da decisão: 1002-000.462
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para que a
Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às
retenções de IRRF de código 3280, ano-calendário de 2012, relativas a créditos
não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao
recorrente a apresentação dos registros contábeis para comprovação dos créditos
remanescentes relativos às retenções de IRRF, código 3280, ano-calendário de
2012, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
Fl. 1324
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
12
elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do
crédito remanescente vindicado. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves
da Silva - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 10380.728433/2013-82
Turma: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Thu Aug 10 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 31 00:00:00 UTC 2023
Numero da decisão: 1002-000.464
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Resolvem os membros
do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento em diligência
nos termos do relatório e votos que integram o presente julgado, para que a
Unidade de Origem: junte cópia das DIRFs retificadoras ativas referentes às
retenções de IRRF de código 3280, ano-calendário de 2009, relativas a créditos
não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido; faculte ao
recorrente a apresentação dos registros contábeis para comprovação dos créditos
remanescentes relativos às retenções de IRRF, código 3280, ano-calendário de
2009, não eventualmente declaradas nas referidas DIRFs retificadoras ativas;
elabore relatório circunstanciado conclusivo a respeito da procedência ou não do
crédito remanescente vindicado. (documento assinado digitalmente) Aílton Neves
da Silva - Presidente e Relator Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Aílton Neves da Silva (Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório
Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Nome do relator: AILTON NEVES DA SILVA

Numero do processo: 19393.720022/2013-74
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Primeira Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Nov 10 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Mon Jan 04 00:00:00 UTC 2021
Numero da decisão: 1402-005.109
Fl. 1325
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
13
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não
conhecer das preliminares suscitadas e, no mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
recurso voluntário para reconhecer o direito de compensar o IRRF, recolhido sob
o código 1708, devendo o processo retornar à unidade de origem para que
proceda à analise da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 1402-005.108, de 10 de novembro de 2020,
prolatado no julgamento do processo 19393.720046/2013-23, paradigma ao qual
o presente processo foi vinculado. (assinado digitalmente) Paulo Mateus Ciccone
– Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros
Marco Rogério Borges, Leonardo Luís Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias,
Júnia Roberta Gouveia Sampaio, Iagaro Jung Martins, Paula Santos de Abreu,
Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone (Presidente).
Nome do relator: PAULO MATEUS CICCONE

Neste caso, entendo que as notas fiscais e os seus relatórios juntados corroboram
para a comprovação do direito alegado em Recurso Voluntário, qual seja, sobre a possibilidade de
admissão da composição do direito creditório com base em retenções que não sejam aquelas do
cód. 3280. Porém, necessário complementação da prova, a fim de se verificar que realmente
podem ser deduzidas as retenções que não possuem cód. 3280.
Assim, propõe-se a realização de diligência para que a Unidade de Origem:
a) intime a Recorrente para juntar eventuais cópia das DIRFs retificadoras ativas
referentes às retenções de IRRF de código diverso do 3280, do ano-calendário ora em discussão,
relativas a créditos não reconhecidos pelo Despacho Decisório e Acórdão recorrido;
b) intime a Recorrente para juntar a apresentação dos registros contábeis relativos
às retenções de IRRF de código 3280 e dos demais códigos não eventualmente declaradas nas
referidas DIRFs retificadoras ativas;
c) intime a Recorrente para juntar contratos ou outros documentos capazes de
demonstrar que o trabalho foi prestado por associados de forma pessoal sobre as notas fiscais em
que foram retidos IRRF por código diverso do 3280;
d) intime a Recorrente para demonstrar que as retenções IRRF realizadas em
códigos diversos do 3280 não foram aproveitadas na apuração do IR no ano calendário em
questão, para evitar o aproveitamento dúplice;
e) intime o Recorrente para, além da juntada desses documentos, complementar a
planilha já apresentada, sumarizando esse cruzamento de informações;
f) após, a Unidade de Origem deverá emitir relatório circunstanciado conclusivo a
respeito da procedência ou não do crédito remanescente vindicado;
Fl. 1326
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1002-000.575 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10983.909296/2017-10
14
e) dê ciência ao Recorrente a respeito das conclusões da diligência, abrindo-lhe
prazo de 30 dias para fazer as considerações que julgar pertinentes.
Ante o exposto, converto o processo em diligência, nos termos acima.
Assinado Digitalmente
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó

Fl. 1327
DF CARF MF
Original